Tribunal: CARF
Processo: 19647.005962/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005962/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.816 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO JOSE DE BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PLURALIDADE DE RECURSOS.
A interposição de dois recursos atacando uma mesma decisão atrai o não
conhecimento do segundo, operada a preclusão consumativa.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE
CULPA OU DOLO.
Evidenciada a ocorrência de omissão de rendimentos, é aplicável a
correspondente multa de ofício, independentemente da intenção do
contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de necessidade de dedução de 20% a título de
honorários e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005962/2007-62
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005962/2007-62

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife –
DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 39.367,35
(trinta e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) relativos ao IRPF
suplementar, juros de mora e multas proporcional e isolada, por motivo de classificação indevida
de rendimentos e omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas devidos no ano-calendário 2002.
Em sua peça impugnatória (f. 91/98), aduz em indigitado caráter preliminar
que i) repudia o tratamento dispensado, pois foi “(...) surpreendido pelo Auto de Infração
devidamente assinalado e enquadrado em todos os artigos possíveis e imagináveis, sem que fosse
dado (...) o direito de defesa (...)” (f. 91/92); ii) houve prescrição, posto que “(...) ainda que
conste na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física de 2002/2003; o fato gerador
conforme bastante claro encontra-se na planilha anexa, foi de junho de 1991 a outubro de 1995
(...)” (f. 92); iii) seu número de CPF foi incorretamente digitado na planilha de cálculo, o que
levaria a crer “(...) ser a planilha de outro contribuinte” (f. 92); iv) na planilha de cálculo “(...)
existe uma nomenclatura 13% (treze por cento), o que presum[e] seja referente ao 13o salário,
mais (sic) que em linguagem e computação referido símbolo pode ter apresentado distorção de
valores” (f. 92); e, v) de forma genérica, as conclusões da autoridade fiscal quanto à omissão
estariam equivocadas, pois “(...) houve divergência em todos os meses, sempre com valores
inferiores ao que efetivamente recebeu o contribuinte.” (f. 92)
Rotulou serem de mérito as seguintes teses: i) a prescrição da obrigação (f. 93),
ii) a incorreção dos seus dados no AI, como o CPF, o “(...) que provavelmente trata-se de pessoa
estranha ao processo, podendo ter sido aproveitado de planilha de outro contribuinte (...)” (f. 93),
iii) a ausência de “(...) explicita[ção] de forma clara a exclusão de verbas não tributáveis, a
exemplo de FGTS, multa do FGTS, bem como as demais ali apresentadas, já que se trata de
pagamento de diferenças (...)” (f. 94); iv) a apresentação de “(...) números inconcebíveis, com
atualizações imbutidas (sic)”, que seriam incompreensíveis, ferindo ao princípio da ampla defesa
(f. 94); v) a “(...) tenta[tiva de] criar de um único fato gerador, tantos e quantos fatos geradores
bastem para dessa forma confundir o contribuinte (...)” (f. 94) e serve como artificio para impedir
a prescrição; vi) a ausência de omissão “(...) pois em se comparando os demonstrativos, não
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005962/2007-62

houve nenhuma coincidência entre os valores apresentados, os quais estavam sempre a maior
(...)” (f. 95); vii) a veracidade das informações lançadas em sua DIRPF; viii) a razão da diferença
entre o valor expresso no Alvará Judicial e aquele recebido corresponderia às correções feitas na
conta judicial, de modo que haveria excesso de tributação no valor de R$8.094,44 (f. 96); ix) a
aplicação de juros em percentual excessivo (f. 96); e, x) a inaplicabilidade de multa, tendo em
vista a ausência de ilícito. (f. 96)
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente anteriormente
à alteração promovida na Lei n° 7.713/1988 pela Medida
Provisória n° 497/2010, o imposto incidirá no mês do recebimento,
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
E lícito ao Fisco apurar os valores recebidos a título de honorários
advocatícios pagos por pessoas físicas ao profissional liberal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram
imputadas, dispondo, no processo, de todos os elementos que lhe
possibilitam rebatê-las, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNÊ- LEÃO. MATÉRTA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria, quando o contribuinte não
contesta a infração em sua peça defensória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS D E DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É contado a partir da data da ocorrência do fato gerador o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos relativo ao direito de a Fazenda
Nacional constituir o novo lançamento (art. 154, §4°, do CTN).
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA COM BASE NA VARIAÇÃO D A TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
E cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de
mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005962/2007-62

juntamente com o imposto não pago espontaneamente peio
contribuinte. (f. 111/112).

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/12/2012, recurso
voluntário (f. 133/135), replicando apenas ínfima parcela das teses declinadas em sede
impugnatória – insubsistência da multa de 75%, excesso de juros e tributação de valores
superiores ao efetivamente recebidos. Acrescendo que não teria sido deduzido da base de cálculo
o valor dos honorários do Dr. Luis Gustavo “que recebeu 20% (vinte por cento) pelo trabalho
realizado, e tal valor não foi descontado do somatório geral.” (f. 135)
No dia seguinte acostou novo recurso voluntário (f. 142/144) tecendo
considerações genéricas acerca de suposta nulidade do lançamento e acostando cópia do termo
de conciliação e do alvará de levantamento (f. 147/148).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que a interposição de dois recursos atacando uma mesma decisão
atrai o não conhecimento do segundo, uma vez que operada a preclusão consumativa.
A finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda
instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau.
Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos
na origem.
Na peça impugnatória, limita-se asseverar que a diferença entre o valor
expresso no alvará Judicial e o valor recebido corresponderia a correções feitas na conta judicial,
de modo que haveria excesso de tributação no valor de R$ 8.094,44 (f. 96). Em franca
modificação ao que alegado, diz que não teria sido descontado o valor dos honorários pagos ao
Dr. Luis Gustavo, que teria patrocinado a causa. Deixo de conhecer da alegação.
Registro que, ainda que pudesse ser a matéria conhecida, não trouxe o
recorrente um único documento capaz de comprovar a alegação.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.

I – DA (IN)EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
De modo lacônico e abstruso diz que
não houve omissão, já que o valor foi informado desde o dia 24 de
Abril de 2003; e a declaração foi aceita como processada, situação
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005962/2007-62

que perdurou até o mês de Março de 2007; que mais uma vez
perdurou até o mês de Novembro de 2011; sem que o contribuinte
desse causa a tal período de apreciação; (...) e a planilha
apresentada encontra-se com enormes divergências em prejuízo do
contribuinte (...).” (f. 136).
Falha o recorrente não só em apontar quais seriam as “enormes divergências”
como em acostar documentos que comprovem o equívoco da fiscalização. Ora,
[c]abe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de
lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao
PAF, subsidiariamente. (CARF. Acórdão no 3201004.353 sessão
de 24 de outubro de 2018; sublinhas deste voto).
Como bem aclarado pela DRJ,
[d]a leitura do Auto de Infração de fls. 05 e 06, constata-se que a
autoridade fiscal elaborou a planilha de fls. 12 a 13. em que apura a
omissão de rendimentos no valor de R$ 64.892.61 com base nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte, entre as quais a
planilha de fls. 81.
Do exame comparativo entre as duas planilhas - a de fls. 12 a 13
elabo ada pela fiscalização e a de fls. 81. fornecida pelo
impugnante - vê-se que a primeira é uma reprodução parcial da
segunda
A única diferença entre as informações contidas nas duas planilhas
decorre de a autoridade fiscal haver excluído da incidência do
imposto de renda as verbas consideradas por lei como isentas -
aviso prévio, FGTS e multa de 40% do FGTS - bem como o
rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte - o 13°salário e
as férias recebidas em pecúnia.
Ou seja, a alegação do contribuinte no sentido de que não é capaz
de compreender as informações contidas na planilha de fls. 12 a 13
é inteiramente descabida, haja vista ter sido elaborada com base em
dados fornecidos por ele próprio, contidos na planilha de fls. 81.
36. Ressalte-se que o contribuinte não nega haver recebido os
valores contidos na mencionada planilha de fls. 81, com base na
qual foi elaborada a planilha de apuração da fiscalização (fls. 12 a
13). – f. 120/121.
À míngua de provas, rejeito as alegações.
II – DA (IN)APLICABILIDADE DOS JUROS E DA MULTA DE 75%
Igualmente de forma genérica, o recorrente defendeu que seria insubsistente a
aplicação de multa de 75%, pois “o valor não foi OMITIDO (...) E MAIS UMA VEZ NÃO
HOUVE A MALDADE, já que foi explicado que tratava-se de uma parcela da indenização
trabalhista e aquela época não se sabia as parcelas tributáveis.” (f. 133)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.816 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.005962/2007-62

Conforme abordado no tópico precedente resta evidenciada a ocorrência de
omissão de rendimentos, que fez atrair a aplicação da correspondente multa de ofício.
Independentemente de ter havido “maldade” ou não por parte do recorrente, o art. 136 do CTN é
hialino ao dispor que “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Por fim, com relação à excessividade dos juros aplicados tem este eg. Conselho
o verbete sumular de no 4 que determina que,
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Não acolho, por esses motivos, as alegações declinadas.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, salvo quanto à
necessidade de dedução de 20% a título de honorários para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital